Tribunal: CARF
Processo: 19647.017378/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.017378/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.471 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
JRR EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.017378/2008-31
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017378/2008-31

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-51.651, que julgou IMPROCEDENTE manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado, às fls. 02/08, em razão de sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) através do Ato Declaratório Executivo
- ADE DRF/REC no 75568, de 22 de agosto de 2008 (fls. 24).
A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, e está fundamentada no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do
art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do ADE em 05/09/2008 (fls. 177) e, em
03/10/2008, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que:
1.
Recebeu dois termos de intimação para pagamento, até 30/06/2008, dos
débitos existentes nos anos de 2004, 2005 e 2006, tendo protocolado o pedido
de re-inclusão no parcelamento do Simples Nacional;
2.
Optou pelo Simples Nacional em 14/08/2007, parcelando seus débitos e
pagando a primeira parcela em 20/08/2007. Em consulta ao CAC, teve ciência
de que seu parcelamento não havia sido validado por inexistência de pagamento
da primeira parcela;
3.
Retificou as DCTFs de 2004 a 2006, sendo a última retificação ocorrida
em 30/10/2007, incluindo os débitos referentes ao primeiro semestre de 2007,
para poder aderir ao parcelamento do Simples Nacional;
4.
Como a intimação informada no item 1 oferecia a possibilidade de
parcelamento dos débitos como forma de não ser excluído do Simples Nacional,
tentou parcelá-los, mas foi impedido por já ser optante do parcelamento PAES.
Nesta oportunidade ficou sabendo que não constava nos sistemas da RFB o
pedido de parcelamento de débitos não previdenciários, que deveria ter sido
feito, exclusivamente na internet, até o dia 20 de agosto de 2007; e
5.
Na realidade o que ocorreu foi que o funcionário equivocadamente
transmitiu o pedido de parcelamento do Simples Nacional para os débitos
previdenciários, que já haviam sido integralmente pagos em 17/08/2007, ao
invés de fazê-lo para os débitos não previdenciários.
Como demonstrou ter apenas cometido o engano na hora de efetivar a
solicitação do Pedido de Parcelamento dos Débitos Não Previdenciários, e também
demonstrado que efetuou o recolhimento da primeira parcela no prazo legal, e que não
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017378/2008-31

pretendia solicitar o pedido de Parcelamentos para a Previdência, quando para esta
nada devia, solicita:
(a) - seja considerado o pedido de parcelamento efetivado como sendo dos
débitos não previdenciários;
(b) - sejam consideradas as informações transmitidas nas DCTFs retificadoras
referentes aos períodos de 2004 a 2006 para integrarem o parcelamento;
(c) – sejam canceladas as DCTF’s retificadoras do 1o semestre de 2007,
transmitidas nos dias 29 e 30/10/2007, e aceitas as informações contidas na DCTF
enviada em 05/10/2007 para efeito do parcelamento; e
(d)— Não seja excluída do Simples Nacional.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
PEDIDO DE PARCELAMENTO E RETIFICAÇÃO DE DCTF
Não é atribuição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ pronunciar-se sobre pedido de parcelamento de débitos e retificação de
DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos para sua decisão final:
O Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/REC no 75568, de 22 de agosto de
2008, tem como fundamento a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal.
Conforme tela “Consulta Débitos Geradores do ADE”, fls. 173/176 dos autos, estes
débitos referem-se ao IRPJ (período de apuração 01/2004, 04/2004, 07/2004, 10/2004,
01/2005, 04/2005, 10/2005, 01/2006, 04/2006, 10/2006, 07/2005), CSLL (período de
apuração 01/2004, 04/2004, 07/2004, 10/2004, 07/2005, 10/2005, 01/2005, 04/2005,
01/2006, 04/2006, 07/2006, 10/2006) e COFINS (período de apuração 01/2005,
02/2005, 06/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006).
.A Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, assim dispõe:
“Art.17.Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017378/2008-31

(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
O contribuinte, em sua manifestação, refere-se ao parcelamento de débitos do
Simples Nacional, da retificação das DCTFs e do equívoco ao transmitir o pedido de
parcelamento do Simples Nacional para os débitos previdenciários, que já haviam sido
integralmente pagos em 17/08/2007, ao invés de fazê-lo para os débitos não
previdenciários.
Consultando os sistemas informatizados da RFB verifiquei que os débitos que
originaram o Ato de Exclusão foram inscritos em dívida ativa da União em
08/06/2009, sendo que os relativos ao IRPJ foram parcelados em 08/09/2009 –
parcelamento da Lei no 11.941/2009, enquanto os relativos à CSLL e COFINS foram
parcelados em 08/11/2009, pela mesma Lei. A partir da negociação do parcelamento,
que é uma confissão de dívida, os débitos constam com sua exigibilidade suspensa.
Após a ciência do Ato Declaratório Executivo, em 05/09/2008, o contribuinte
dispôs de 30 (trinta) dias para regularização da totalidade dos débitos que o
originaram, conforme disposto no artigo 4o do ADE.
Como até o prazo previsto no ADE, nenhuma medida foi tomada que pudesse
extinguir ou suspender os débitos apurados junto à Receita Federal, tendo a
regularização ocorrido somente em setembro e novembro/2009, correta a exclusão
deste regime de tributação.
Quanto aos pedidos relativos à DCTF e alteração de parcelamento, não é
possível atendê-los, pois a manifestação de inconformidade não é o instrumento
próprio para efetivar tais solicitações, cabendo à Delegacia da Receita Federal do
Brasil e não à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento pronunciar-se
sobre os mesmos. Logo, apreciação de tais pedidos foge a competência deste Órgão
julgador.
Conclusão
Nesses termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Ato Declaratório Executivo ADE DRF/REC no 75568/2008, que excluiu o
interessado do Simples Nacional, com produção de efeitos a partir de 01/01/2009.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 16/10/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 17/11/2014 (fls. 188 e segs.), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- que cometera um erro na hora de fazer a opção pelo parcelamento dos débitos
para ingressar no simples nacional;
- afronta ao princípio da razoabilidade.

É o relatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017378/2008-31

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre exclusão do simples
nacional, em virtude do contribuinte possuir débitos sem exigibilidade suspensa, fundamentado
no inciso V do art. 17 da LC no 123/2006. Os efeitos a contar de 01/01/2009.
Em sua defesa alega que houve erro no momento de fazer a opção pelo
parcelamento de quando do ingresso no simples nacional (opção em 14/08/2007). Após ter feito
a opção pelo parcelamento para ingresso, teve ciência de que o mesmo não fora validado, pela
inexistência de pagamento da primeira parcela. Alega que pediu por engano o parcelamento para
os débitos previdenciários, que já haviam sido integralmente pagos em 17/08/2007, ao invés de
fazer o pedido para os débitos não previdenciários.
A decisão a quo assim fundamenta para negar provimento à manifestação de
inconformidade:
Consultando os sistemas informatizados da RFB verifiquei que os débitos que
originaram o Ato de Exclusão foram inscritos em dívida ativa da União em
08/06/2009, sendo que os relativos ao IRPJ foram parcelados em 08/09/2009 –
parcelamento da Lei no 11.941/2009, enquanto os relativos à CSLL e COFINS
foram parcelados em 08/11/2009, pela mesma Lei. A partir da negociação do
parcelamento, que é uma confissão de dívida, os débitos constam com sua
exigibilidade suspensa.
Após a ciência do Ato Declaratório Executivo, em 05/09/2008, o contribuinte
dispôs de 30 (trinta) dias para regularização da totalidade dos débitos que o
originaram, conforme disposto no artigo 4o do ADE.
Como até o prazo previsto no ADE, nenhuma medida foi tomada que pudesse
extinguir ou suspender os débitos apurados junto à Receita Federal, tendo a
regularização ocorrido somente em setembro e novembro/2009, correta a
exclusão deste regime de tributação.

Na sua peça recursal, reitera as mesmas alegações.
Em análise aos autos, tentando recompor as alegações do contribuinte, de maneira
simplificada:
- opção pelos simples nacional em 14/08/2007, bem como ao parcelamento dos
seus débitos não previdenciários;
- do parcelamento, pagara a primeira parcela no valor de R$ 100,00;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.017378/2008-31

- ao transmitir o pedido de parcelamento, selecionou a opção errada, para débitos
previdenciários, que já estavam quitados em 17/08/2007;
- recebeu em junho de 2008 intimações para pagamento dos débitos não
previdenciários (que deveriam estar parcelados), e protocolou o pedido para re-inclusão no
parcelamento do simples nacional destes débitos (citando o processo administrativo no
19647.009456/2008-23);
- em 05/09/2008 recebeu o ADE referente à sua exclusão do simples nacional,
impetrando a manifestação de inconformidade.
Primeiramente, quanto à tentativa de reinclusão no parcelamento do simples
nacional citado pelo contribuinte acima (processo no 19647.009456/2008-23), em pesquisa,
verifico que o mesmo não foi dada razão ao contribuinte, estando já arquivado.
Entendo que se aproveita tal decisão (no processo no 19647.009456/2008-23) no
que tange à discussão do erro material alegado para pedido de parcelamento, não cabendo aqui
rediscutir tal questão.
Assim, o que resta nos autos são valores de débitos não regularizados no prazo de
30 (trinta) dias da ciência do ADE de exclusão (em 05/09/2008), algo inconteste nos autos.
A decisão a quo confirmou que os débitos foram inscritos em dívida ativa, não
tendo sido regularizados no prazo supramencionado.
Se os débitos não estavam sob parcelamento, não há que se falar em estarem sob
exigibilidade suspensa, para afastar a aplicação do inciso V do art. 17 da LC no 123/2006.
Na sua peça recursal tece linha de defesa também alegando o princípio da
razoabilidade para afastar a aplicação do dispositivo legal imputado, o que entendo, que dada a
disposição expressa da lei, inaplicável ao caso, sob os fundamentos do art. 26-A do decreto no
70.235/1972, e súmula CARF no 02.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão do simples nacional a contar de 01/01/2009.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital